Tribunal: TJBA
Processo: 8042861-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042861-12.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE NELSON RUI RIBAS BEJARANO e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO AGOSTINI registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AGOSTINI, FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DEDUÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 417.166,48, referente a débito de contrato de empréstimo bancário celebrado com o de cujus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da instituição financeira diante da alegação de quitação do débito por seguro prestamista; (ii) saber se o seguro contratado deve amortizar o saldo devedor; e (iii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse processual revela-se pela necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para a satisfação de pretensão resistida. A questão do seguro é matéria de mérito, não se confundindo com condição da ação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A documentação acostada aos autos demonstra a efetiva contratação de seguro prestamista vinculado à operação de crédito, conforme parágrafo quarto da cláusula primeira do contrato (ID. 90141311) e comprovante de empréstimo que demonstra dedução de valores do prêmio (ID. 90141312).

Caberia à instituição financeira, que intermediou a contratação e recebeu os valores do prêmio, notificar o segurado ou seus sucessores sobre eventual não aceitação da cobertura pela seguradora, bem como estornar os valores cobrados, em observância aos deveres de informação e transparência impostos pelo CDC.

O próprio apelado reconheceu implicitamente a existência e validade do seguro ao afirmar que o valor segurado deve ser utilizado para amortizar o saldo devedor, não negando que a cobertura contemplava a hipótese de morte do segurado.

Tendo o segurado suportado o pagamento do prêmio e verificado o sinistro previsto contratualmente, impõe-se o reconhecimento do direito à cobertura securitária, com amortização do saldo devedor no montante do capital segurado.

O valor exato do seguro deverá ser apurado mediante apresentação da documentação pertinente pela instituição financeira. Não se reconhece, nesta oportunidade, a plena quitação do empréstimo, devendo o banco demonstrar eventual saldo remanescente após dedução do crédito segurado.

Quanto aos juros remuneratórios, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A taxa de juros aplicada não excede o parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme Súmula 13 do TJBA, razão pela qual não se vislumbra abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Embargos monitórios acolhidos para determinar a dedução do montante do seguro prestamista do débito perseguido. Mantida a sentença quanto aos juros remuneratórios. Inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: "1.
O interesse processual em ação monitória não se confunde com a questão da existência de seguro prestamista contratado, que é matéria de mérito. 2. Demonstrada a contratação de seguro prestamista mediante cobrança de prêmio e previsão contratual, verificado o sinistro (morte do segurado), impõe-se o reconhecimento do direito à cobertura securitária com amortização do saldo devedor, cabendo à instituição financeira demonstrar eventual saldo remanescente. 3. A taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado não configura abusividade, conforme Súmula 13 do TJBA
".

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 355, I, 399, III; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 596/STF; Súmula 13/TJBA; TJ-AP, APL 00372984320158030001, Rel. Des. Adão Carvalho, j. 16.04.2021; TJ-DF, APL 07241217620238070001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 17.07.2024; TJ-SP, APL 1001635-20.2022.8.26.0457, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042861-12.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE NELSON RUI RIBAS BEJARANO e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator